Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706184-74.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE ALVES RECORRIDO: ALLAN RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o impugnante para se manifestar acerca da petição e documentos colacionados pelo recorrente (ID. 13675613 e ss.), no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito